Tribunal: TJDFT
Processo: 0747003-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747003-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL AGRAVADO: GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, JALES PERILO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado com o objetivo de suspender a audiência de instrução e julgamento designada para 29/10/2020 perante o 11o Tribunal de Conciliação e Arbitragem, situado em Goiânia – GO. O agravante alega, em síntese, que: 1) apenas o PHS Estadual deve responder pela contratação, e não o Diretório Nacional do PTB, pois este incorporou apenas o órgão nacional do PHS; 2) na Corte de Arbitragem, a exceção é postergar a prolação de sentença para após a audiência, sendo iminente o risco de dano, a começar pelos honorários do árbitro (R$ 24.949,40), além de uma possível condenação decorrente de julgamento parcial, já que o árbitro tem vinculação direta com o representante e sócio do escritório agravado, Dr. Márcio Messias Cunha, que é o presidente da Associação Goiana de Advogados (que tem endereço compartilhado com a citada Corte de Arbitragem); 3) não há prova da prestação de nenhum serviço em contrapartida ao valor exigido, que soma quase R$ 500.000,00; 4) a suposta contratação de cláusula compromissória não pode se sobrepor à moralidade; 5) a audiência foi designada para a modalidade presencial, expondo todos os envolvidos ao risco de contaminação pelo novo coronavírus. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da audiência designada e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. De início, a questão relativa à responsabilização do agravante já foi apreciada na decisão de ID 64843500 do processo originário (proferida em 05/06/2020). Já em relação à competência do Juízo Arbitral, o contrato de honorários em questão prevê cláusula compromissória designando o foro do 11o TCA – Tribunal de Conciliação e Arbitragem Arbitral, da Associação Goiana de Advogados, para dirimir divergências oriundas do contrato em questão. Por fim, quanto ao alegado risco de contaminação pelo novo coronavírus, os tribunais têm autorizado a realização de audiências presenciais, adotando, para tanto, as recomendações estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde – OMS, não havendo razão para sustar a audiência por esse fundamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator